Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PENHORA DE BENS. REQUERIMENTO DO CREDOR DE ALIENAÇÃO DO BEM POR LEILÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 779 E 880 DO CPC.
1. Em se tratando de expropriação de bens do devedor, o artigo 879 do CPC autoriza a alienação por meio de iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial.
2. A pretensão de levar os bens a leilão judicial, em detrimento da opção de adjudicação e alienação particular, é opção do credor, na melhor exegese do artigo 880 do CPC. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.